Tribunal: TJMT
Processo: 1011327-09.2018.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011327-09.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE GONCALO DA SILVA - CPF: 768.198.681-20 (APELADO), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– SENTEÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não resta dúvida quanto a falha na prestação do serviço oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar da ré.

O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1011327-09.2018.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Apelado:
Jose Gonçalo da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
, visando reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Várzea Grande, que na ação de indenização movida por
Jose Gonçalo da Silva
, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatício fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, pugna a apelante pela reforma da decisão, justificando que o atraso do voo se deu em decorrência de condições climáticas adversas. Menciona que diferentemente do que constou na sentença recorrida,
o dano moral não é presumido e está condicionado à demonstração efetiva da ocorrência do prejuízo, o que não restou comprovado nos autos.

Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado
.

O apelado apresentou contrarrazões suscitando preliminarmente a intempestividade recursal. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1011327-09.2018.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Apelado:
Jose Gonçalo da Silva

VOTO

Cinge-se dos autos que Jose Gonçalo da Silva
moveu
ação de indenização por dano moral contra Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.,
aduzindo que
adquiriu passagem aérea da empresa aérea ré para o trecho São Paulo – Cuiabá, com conexão em Curitiba e escala em Campo Grande, para o dia 26.09.17.

No entanto, discorre que aproximadamente 10 minutos antes do pouso em Cuiabá, a aeronave retornou para Campo Grande sem qualquer aviso, vindo a cia aérea informar, depois de duas horas, que o retorno ocorreu por problemas técnicos na aeronave.

Assevera que a ré não lhe prestou nenhum auxílio, tendo permanecido no saguão do aeroporto até às 05h do dia 27.09.2017, quando anunciado novo embarque às 05h20min, com chegada às 06h32min, 08 (oito) horas depois.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando a reparação pelos danos material e moral sofridos.

Devidamente citada, a ré apresentou defesa intempestiva (id. 21426747), motivo pelo qual a douta magistrada
a quo
decretou a sua revelia e, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, pugna a apelante pela reforma da decisão, justificando que o atraso do voo se deu em decorrência de condições climáticas adversas. Menciona que diferentemente do que constou na sentença recorrida,
o dano moral não é presumido e está condicionado à demonstração efetiva da ocorrência do prejuízo, o que não restou comprovado nos autos.

Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado
.

Com relação a intempestividade suscitada em contrarrazões, verifico que a apelante em suas razões recursais logrou demonstrar que houve dupla intimação.
Ocorrendo a intimação da sentença via meio eletrônico esta deve prevalecer sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações.

Neste sentido, é o entendimento do STJ:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PRECEDIDA DE INTIMAÇÃO NO DJE. CONTAGEM DE PRAZO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EXEGESE DO ART. 5º DA LEI 11.419/06. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. Controvérsia acerca da contagem de prazo recursal na hipótese de duplicidade de intimações, um via DJe e outra por meio de portal eletrônico. 2. "As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico" (art. 5º, 'caput', lei 11.419/06, sem grifos no original). 3. Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/15. 4. Contagem do prazo recursal a partir da data em que se considera realizada a intimação eletrônica. 5. Tempestividade do recurso, na espécie. 6. AGRAVO INTERNO PROVIDO
”
.
(AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 903.091/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 16.3.17)

Assim, denoto que tempestivo o recurso apresentado em 10.11.20, sendo apresentado antes do prazo fatal em 12.11.2020.

Ultrapassada a questão,
é de bom alvitre destacar que a douta magistrada
a quo
decretou a revelia da apelante e aplicou os efeitos do art. 344, do CPC.

Destarte, em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente poderá ter por objeto as questões que a sentença apreciou (ocorrência do dano moral e o
quantum
arbitrado) ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal.

Assim, verifico que as matérias alegadas pela primeira vez no presente recurso que versam sobre fatos modificativos do direito do autor, em especial os motivos que ocasionaram o atraso do voo contratado, não podem ser conhecidas nesse momento processual, uma vez que o princípio da eventualidade (ou da concentração) exige que todas as matérias de defesa sejam suscitadas na contestação.

Visto isso, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que a douta magistrada andou bem em concluir pela parcial procedência da demanda.

Sabe-se que a responsabilidade do transportador aéreo pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço é objetiva, conforme preconiza o artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a demonstração de culpa.

Conforme se infere dos autos, o apelado logrou demonstrar o atraso injustificado do voo, superior a 04 horas, limitando a cia aérea fornecer um voucher de alimentação de apenas R$26,00 para consumo no interior do aeroporto, contrariando a disposição do art. 21, da Resolução n. 400, da Anac, senão vejamos:

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;

III - preterição de passageiro; e

IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Dessa forma, não resta dúvida quanto a falha na prestação do serviço oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar da ré.

Assim, percebe-se que os transtornos enfrentados pelo apelado decorreram não só do atraso do voo, mas também da falta do dever de assistência.

Neste sentido, colaciono recente julgado desta Câmara:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA –
ATRASO
INJUSTIFICADO DO
VOO
– PERÍODO SUPERIOR A 04 (QUATRO) HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC.

Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do
atraso
injustificado de
voo,
por período superior a 04 (quatro) horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à indenização por danos morais.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

Merece ser mantida a sentença que fixou o valor a título de dano moral de acordo com os padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, levando em conta a situação econômica da empresa condenada e das pessoas indenizadas
”. (Rac. n. 1025604-44.2017, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.21).

Logo, há de se concluir que pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pelo apelado, em razão da má prestação do serviço.

Nessa trilha, frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da apelante pelo dano extrapatrimonial, de modo que passa-se a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo
, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, mostra-se elevado, devendo ser reduzido para R$5.000,00 (oito mil reais), em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios,

além do que cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Pelo exposto conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021